Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-16.2024.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011755-16.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RENATO LEMOS MEIRELLES - CPF: 087.626.158-66 (RECORRIDO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA COMPENSADA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. TUSD. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. COISA JULGADA INDIVIDUAL E EFEITO VINCULANTE DE ADI. LIMITAÇÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ DA CONCESSIONÁRIA NÃO AFASTA A ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado manejado contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), relativa à energia elétrica compensada no regime de microgeração distribuída, entre setembro de 2017 e março de 2021. A decisão agravada se fundou em precedente vinculante do TJMT em sede de ADI, bem como em coisa julgada individual oriunda de mandado de segurança, e na violação ao limite temporal de cobrança previsto na Resolução ANEEL n.º 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de ICMS sobre a TUSD relativa à energia compensada no regime de microgeração distribuída; (ii) estabelecer se a existência de decisão judicial transitada em julgado impede a cobrança do tributo no caso concreto; e (iii) determinar se a cobrança administrativa referente a mais de três ciclos de faturamento viola norma da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJMT, em sede de controle concentrado (ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000), declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica injetada na rede e posteriormente compensada, por ausência de fato gerador, com eficácia vinculante e efeitos erga omnes, impedindo exigência tributária com base em norma estadual ou orientação administrativa.

A existência de coisa julgada material, oriunda de mandado de segurança individual, torna inexigível a cobrança do tributo em relação à parte autora, impedindo reexame da matéria sob pena de violação à autoridade da decisão judicial.

A cobrança administrativa de valores relativos a período superior a três ciclos de faturamento viola o art. 323, I, da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, sendo, por isso, considerada abusiva e contrária aos princípios da informação e da transparência previstos no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária de energia, embora atue como substituta tributária, responde objetivamente pela cobrança indevida, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ, não sendo eximida de responsabilidade pelo simples cumprimento de orientação da SEFAZ estadual.

A boa-fé da concessionária não afasta a ilicitude da cobrança de tributo considerado indevido por decisão judicial vinculante, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

O caráter protelatório do agravo interno justifica a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

É indevida a cobrança de ICMS sobre a TUSD incidente sobre energia elétrica compensada no regime de microgeração distribuída, por ausência de fato gerador do tributo.

A existência de coisa julgada material impede a cobrança do tributo sobre o mesmo objeto em processo posterior.

A cobrança administrativa de valores referentes a mais de três ciclos de faturamento viola a Resolução ANEEL n.º 1.000/2021.

A boa-fé da concessionária não convalida a exigência de tributo declarado inconstitucional por decisão com efeito vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei n.º 9.099/95, art. 46; Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000; STJ, Súmula 166; STJ, REsp 2090794, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.08.2023; STJ, REsp 1917563, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.05.2021.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada contra a decisão monocrática (ID 278162388) que negou provimento ao recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD incidente sobre energia elétrica compensada no regime de microgeração distribuída, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

A decisão monocrática manteve integralmente a sentença recorrida, fundamentando-se na decisão proferida pelo Órgão Especial do TJMT na ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, a qual declarou a inconstitucionalidade da cobrança do imposto sobre energia elétrica injetada na rede e compensada, conforme os termos da Resolução ANEEL nº 482/2012. Além disso, considerou-se a existência de coisa julgada individual em favor da Reclamante, oriunda do mandado de segurança nº 1000674-41.2022.8.11.0055, que reconheceu a ilegalidade da mesma exigência.

A Reclamada, no Agravo Interno, sustenta que a decisão monocrática teria se omitido em considerar precedentes do TJMT que autorizariam a cobrança, alegando ainda que agiu como substituta tributária, em estrito cumprimento à legislação e à orientação da SEFAZ/MT (Informação n.º 131/2021), não havendo, segundo ela, violação à legislação vigente ou ao direito do consumidor.

Em contrarrazões, o Reclamante reitera os argumentos de ilegalidade e abusividade da cobrança, invocando novamente a decisão da ADI e a coisa julgada individual, além da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que limita a cobrança administrativa a apenas três ciclos anteriores ao faturamento vigente.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A tese recursal da Reclamada não se sustenta.

A Reclamada, na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, inclusive nas ações que envolvam a cobrança indevida de tributos repassados ao consumidor.

Embora atue como substituta tributária do Estado na arrecadação do ICMS, é diretamente responsável pela emissão das faturas, pela constituição dos débitos e por eventual prática abusiva no processo de cobrança, sujeitando-se, portanto, à fiscalização judicial, especialmente quando se verifica potencial afronta aos direitos do consumidor.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “o fornecedor de serviços responde pelos encargos indevidamente lançados ao consumidor, mesmo quando decorrentes de tributo repassado (...Portanto, a responsabilidade do fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual a instituição financeira precisa demonstrar cabalmente que a consumidora detinha conhecimento das peculiaridades em que a contratação se operaria, o quê não o fez. Competia à instituição financeira, de maneira clara e objetiva, explanar a modalidade de crédito que estava oferecendo à consumidora, alertando, principalmente, sobre os benefícios e desvantagens da operação celebrada, em especial a forma de pagamento. Art. 6.º do CDC. São direitos básicos do consumidor: III- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade. Características, composição, qualidade,
tributos incidentes
preço, bem como sobre os riscos que apresentam.” (STJ - REsp: 1917563 AM 2021/0016889-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 24/05/2021), reafirmando sua legitimidade para figurar como parte demandada.

Ademais a jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD em operações de microgeração, conforme se extrai do julgamento da ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000.

Referida decisão, com efeito vinculante e erga omnes, impede que se invoque legislação infraconstitucional ou orientação administrativa para sustentar cobrança com fundamento declarado inconstitucional.

Ainda, conforme pacificado pelo STJ, não constitui fato gerador do ICMS a simples circulação física de mercadoria sem transferência de titularidade (Súmula 166/STJ), o que se aplica à energia compensada, cuja operação não configura circulação jurídica mercantil.

Ademais, a existência de decisão judicial transitada em julgado, nos autos do mandado de segurança já citado, acoberta a Reclamante de qualquer tentativa de cobrança relativa ao mesmo objeto, operando-se a coisa julgada material com efeito preclusivo total.

No tocante à cobrança administrativa, a Reclamada exigiu valores pretéritos que remontam a sete (07) ciclos anuais, o que viola o art. 323, I, da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, que autoriza a cobrança apenas dos três (03) ciclos imediatamente anteriores.

Trata-se, portanto, de cobrança manifestamente abusiva, em afronta aos princípios da informação e transparência (art. 6º, III, do CDC).

A alegação de boa-fé não é suficiente para convalidar cobrança fundada em título inexigível, como já decidiu o STJ:

“A boa-fé da concessionária não afasta a ilegalidade da cobrança de tributo indevido, especialmente quando há precedente vinculante reconhecendo sua inexigibilidade.” (STJ - REsp: 2090794, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 17/08/2023)

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por esta turma recursal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE MICRO E MINIGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO TJMT. INAPLICABILIDADE DO TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “a) DECLARAR inexistente o débito objeto da lide, referente ao ICMS sobre o TUSD dos anos de 2017 a 2021, com a consequente abstenção da cobrança da dívida, confirmando a tutela de urgência deferida; b) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por dano moral e de devolução do valor cobrado. c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”.

2. Recurso inominado pela parte recorrente requerendo a reforma da sentença para reconhecer a regularidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD, bem como a procedência do pedido contraposto, permitindo a exigência do valor lançado nas faturas retroativas. Contrarrazões pelo recorrido requerendo o desprovimento do recurso, sustentando a ilegalidade da cobrança com base em jurisprudência consolidada do TJMT e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

3. A controvérsia cinge-se sobre a exigibilidade da cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD aplicada às unidades consumidoras do recorrido, no contexto da geração distribuída fotovoltaica. O autor foi surpreendido com a cobrança de R$ 8.965,63, sem detalhamento ou negociação, sob ameaça de corte de fornecimento de energia. A Energisa, por sua vez, sustenta que atua apenas como arrecadadora do ICMS, imposto este exigido pelo Estado com fundamento na legislação tributária vigente. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a ilegalidade da cobrança, mas indeferindo danos morais e restituição de valores.

4. Verifica-se que a cobrança realizada pela concessionária recorrente tem como base suposta obrigação tributária decorrente de ICMS incidente sobre a TUSD no contexto da geração distribuída de energia elétrica pelo recorrido. Tal cobrança contraria frontalmente a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, notadamente a decisão proferida na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD nos casos de compensação de energia, por ausência de circulação jurídica da mercadoria e desestímulo à política ambiental.

5. A alegação da concessionária de que figura apenas como substituta tributária e arrecadadora do imposto não afasta sua responsabilidade civil e consumerista pelas cobranças efetuadas sem respaldo legal. Ainda que a exigência do tributo tenha origem em normas estaduais, a concessionária não comprovou nos autos a vinculação específica dos valores lançados às unidades consumidoras do autor. Além disso, restou evidenciada a violação a deveres de transparência e boa-fé objetiva previstos no artigo 6º, inciso III, e artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve envio de memória de cálculo ou proposta de parcelamento das cobranças, que foram exigidas em parcela única com ameaça de corte de fornecimento.

6. O juízo de origem agiu com acerto ao declarar inexigível o débito e afastar os pedidos de devolução e indenização por danos morais, uma vez que não houve pagamento dos valores nem demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do recorrido. O mero envio da cobrança irregular, embora abusivo, não se mostrou suficiente para configurar dano moral autônomo, tampouco enseja repetição de indébito.

7. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR). ILEGALIDADE NA COBRANÇA EVIDENCIADA. TEMA 986 DO STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 0001741-42.2017.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023);

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COBRANÇA RETROATIVA SOBRE TUSD E TE. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE ENERGIA COMPENSADA. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 482/2012. SÚMULA 166 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002566-67.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

8. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

9. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

12. Intimem-se.

13. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 012811-84.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Diante da reiteração de argumentos refutados em decisões anteriores, inclusive pelo próprio relator deste Agravo Interno, reconhece-se o caráter protelatório do recurso, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025